Tribunal: TJDFT
Processo: 0708623-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708623-13.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANA MARIA PEREIRA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença de ID: Num. 51733805, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução mérito, nos termos dos arts. 485, inc. I, 321, ambos do CPC, por ter sido a parte autora instada a emendar a inicial, para atestar a constituição em mora do réu, mas manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado para a correção. Por meio da petição de ID: Num. 52676301, a parte apelante pede a desistência do recurso de apelação, nos termos do art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o desinteresse do Banco autor no prosseguimento da ação. Desse modo, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso postulado pela parte apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se o feito da pauta de julgamento designada para a 40a Sessão Ordinária Virtual – 7TCV (período de 16/11 até 23/11). Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador